Tribunal: TJES
Processo: 0002215-39.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002215-39.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO VIEIRA NATALI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002215-39.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO VIEIRA NATALI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06.
1.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO.
CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E PESSOAIS QUE EVIDENCIAM
A
FINALIDADE COMERCIAL.

2
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006. REGISTROS DE VÁRIOS ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
3
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. é importante destacar que uma pedra de crack pode pesar míseros 2g, razão pela qual, pode-se observar que a quantidade não é pouco relevante. Além disso, é necessário averiguar os demais aspectos da apreensão e os caracteres pessoais do réu. Na hipótese, havia notícias de que o réu vinha praticando o comércio de entorpecentes, teve contra si múltiplas anotações por atos infracionais, empreendeu fuga ao avistar a guarnição e com ele foram apreendidos 7,5g de crack e a quantia de R$443,00 em notas variadas, circunstâncias que permitiram concluir pelo fim comercial da droga. 2. O registro de múltiplos atos infracionais constitui fundamento idôneo para a comprovação da dedicação a atividades criminosas, obstando o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Recurso conhecido. Negado provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002215-39.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO VIEIRA NATALI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por DIEGO VIEIRA NATALI, em face da sentença de fls. 115/116-v., da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 0h45min do dia 5 de julho de 2022, na Rua Angelo Stelzer, Bairro Por do Sol, Município de Colatina, o apelante teria consigo, para venda a terceiros, 7,5g de crack.

Nas razões recursais constantes do id. nº 5134005, formula pleito de desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requer seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 5094794, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 5182565, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, também pela manutenção da sentença recorrida.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de desclassificação da conduta para o tipo penal definido no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Neste particular, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

Assim, observo que o réu trazia consigo 7,5g da droga conhecida como crack. A despeito de o volume ser pouco relevante, é importante destacar que uma pedra de crack pode pesar míseros 2g, razão pela qual, pode-se observar que a quantidade não é pouco relevante. Além disso, é necessário averiguar os demais aspectos da apreensão e os caracteres pessoais do réu.

Nesse passo, os Policiais Militares que realizaram a prisão informaram que havia várias notícias no sentido de que o réu vinha praticando o comércio de entorpecentes, sendo que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, empreendeu fuga correndo. Os Policiais perseguiram o apelante, que entrou em um veículo e, de dentro dele, tentou se desfazer de uma sacola que portava. Apreendida a sacola, nela foi encontrada a droga e, no bolso do réu, a quantia de R$443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) em notas variadas.

Além disso, consta que o acusado é pessoa conhecida da polícia de outras abordagens e que tem contra si longo histórico infracional.

Reunidas todos esses dados, a saber, a quantidade apreendida, a reação do réu ao avistar a polícia, o fato de ter consigo considerável quantia em dinheiro “
trocado
” e a vida pregressa do recorrente, é possível concluir, com segurança, pelo fim comercial da droga.

Além do mais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RÉUS COM OUTRO REGISTROS CRIMINAIS - CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI DA LEI 11.343/06 NÃO COMPROVAÇÃO DECOTE NECESSIDADE CONDENAÇÃO DOS APELANTES NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. A materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico definitivo. No que concerne à autoria, portanto, a prova produzida converge para o cometimento pelos ora apelantes do crime de tráfico de drogas, restando estabelecido pelos depoimentos colhidos na fase policial e, posteriormente, em juízo, que a droga apreendida era de propriedade de Mateus e que Jonatas era responsável por guardá-los. 2. Sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante. Diante disso, não tenho dúvidas de que a r. sentença a quo não merece qualquer reparo, pois condenou os Apelantes nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática da conduta ter em depósito e preparar substância entorpecente para fins de comércio. 3. Somente se comprova inequivocadamente nos autos a narrativa de um caso isolado, inexistindo provas robustas demonstrando a existência do animus associativo , permanente e estável capaz de configurar o delito. Ademais, mesmo havendo uma prévia investigação policial, não restou evidente a ocorrência do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com estabilidade e divisão de tarefas entre os denunciados. 4. Ao esmiuçar a prova produzida nos autos é possível constatar que a adolescente não participou ativamente de nenhuma ação de traficância realizada pelos acusados, e nem tampouco foi cooptada para prática delitiva. Desta forma, diante da inexistência de provas suficientes e considerando as circunstâncias do caso concreto, afasto a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei nº 11.343/06. 5. As penas-bases, entretanto, devem ser mantidas nos patamares fixados, eis que aplicadas acima do mínimo legal ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, devidamente fundamentadas, quais sejam: a culpabilidade e a considerável quantidade de droga apreendida. 6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando o recorrente ostenta outras ações penais, por restar demonstrado à dedicação à atividade criminosa, como é o caso dos autos. 7. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES E RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. (TJES, Apelação Criminal 014190064635, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a ação policial em apreço conduziu à prisão da ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Mantenho a condenação.

Em nível subsidiário, o acusado pleiteia a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Sem razão, contudo.

A sentença aponta a existência de registros infracionais como fundamento para indeferir o benefício. Consultando os documentos de fls. 50/51-v., verifico constar nada menos que 10 (dez) atos infracionais (processos de número 0000541-70.2015.8.08.0014, 0012512-81.2017.8.08.0014, 0001516-19.2020.8.080.0014, 0001779-85.2019.8.08.0014, 0003807-60.2018.8.08.0014, 0003808-45.2018.8.08.0014, 0004919-93.2020.8.08.0014, 0003912-03.2019.8.08.0014, 0005150-57.2019.8.08.0014 e 0004751-91.2020.8.080.0014), além de um inquérito policial (0000776-90.2022.8.08.0014), situação que autoriza concluir que o recorrente efetivamente se dedica a atividades criminosas, o que obsta o privilégio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propósito do tema, caminha na mesma linha da compreensão sentencial, no sentido de que “
a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, 5ª Turma, rel. Min. João Batista Moreira - Convocado TRF1, DJe de 3/7/2023).

Assim, considerando que os múltiplos atos infracionais constituem base fática idônea para a comprovação da dedicação a atividades criminosas, resta obstado o deferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.